Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709268-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO, LUIZ GONZAGA PESSOA, LUIZ GONZAGA RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ GUILHERME DA SILVA, LUIZ HERNANDES SIQUEIRA, LUIZ JOSE DA SILVA, LUIZ MANOEL PEREIRA, LUIZ MAURO DE MELO ARAUJO, LUIZ PEREIRA LISBOA, LUIZ RIBEIRO MOTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator